Tribunal: TJDFT
Processo: 0004118-31.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0004118-31.2016.8.07.0020 APELANTE: RICARDO DE ALMEIDA SANTOS APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TAGUAPARQUE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por RICARDO DE ALMEIDA SANTOS, desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante pagamento. Embora a parte afirme no recurso ser beneficiária da gratuidade de justiça, não consta dos autos documento da sua concessão, e não há pedido de deferimento do benefício no apelo. Nesses termos, intime-se o apelante para recolher em dobro a referida verba, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, advertindo-o, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará a deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator